Tribunal: TJDFT
Processo: 0006177-76.2017.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PROCEDIMENTO DE PERDA DO PODER FAMILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo o artigo 158, caput, da Lei 8.069/1990, no procedimento de perda do poder familiar a parte demandada deve indicar na resposta as provas que pretende produzir e apresentar, desde logo, documentos e rol de testemunhas.
II. A falta de oportunidade para alegações pode comprometer a validade da sentença quando a parte preterida demonstra efetivo prejuízo, a teor do que prescreve o artigo 282 do Código de Processo, aplicável subsidiariamente à espécie por força do artigo 152 da Lei 8.069/1990.
III. Justifica-se a destituição do poder familiar quando a tela probatória dos autos descortina situação recorrente de negligência dos pais quanto à criação e aos cuidados elementares com o filho e exposição a riscos frequentes, nos termos do 1.638, inciso IV, do Código Civil.
IV. Apelações conhecidas e desprovidas.